Tribunal: TCU
Processo: 038.412/2021-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2740/2023-TCU-Primeira Câmara Considerando tratar-se de tomada de contas especial instaurada pelo Banco do Nordeste do Brasil S.A., em desfavor do Instituto de Estudos Pesquisas e Projetos da Uece Iepro, João Alves de Melo, Francisco Roberto Pinto e Placido Aderaldo Castelo Neto, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União realizadas por meio do Convênio Fundeci 2009/168; considerando que o valor atualizado do débito apurado é inferior a R$ 100.000,00, limite mínimo fixado por este Tribunal para instauração de tomada de contas especial; os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 93 da Lei 8.443/1992, nos arts. 169, inciso VI, e 213 do Regimento Interno/TCU, e nos arts. 6o, inciso I e § 3o, e 19, caput, da IN-TCU 71/2012, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: arquivar as contas dos responsáveis arrolados nestes autos, sem baixa da responsabilidade e sem cancelamento do débito, a cujo pagamento continuarão obrigados os responsáveis solidários, para que lhes possa ser dada quitação; encaminhar cópia deste acordão e da instrução (peça 116) à unidade jurisdicionada e aos responsáveis arrolados nos autos. 1. Processo TC- Processo 038.412/2021-7 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Francisco Roberto Pinto (CPF XXX.960.863-XX); Instituto de Estudos Pesquisas e Projetos da Uece Iepro (CNPJ 00.977.419/0001-06); João Alves de Melo (CPF XXX.227.633-XX) e Placido Aderaldo Castelo Neto (CPF XXX.709.003-XX). 1.2. Unidade: Banco do Nordeste do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.